Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO QUANTITATIVO (TETO). APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. Tendo sido resolvida toda a matéria submetida a julgamento e expostos – de forma clara e coerente – os fundamentos que conduziram à conclusão alcançada, não há margem para o acolhimento dos aclaratórios. 2.1. O acórdão registrou que, apesar de o referido precedente do STF ter sido construído a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor, a situação jurídica analisada nestes autos é a mesma e está lastreada nos mesmos princípios. 2.2.Também foi ressaltada a necessidade de observância do sistema de precatórios e RPV vigente quando da configuração do trânsito em julgado do título e da deflagração da execução, sendo indevida a incidência de alteração normativa ulterior, cuja natureza é material e processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.